Tribunal: TJDFT
Processo: 0777209-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR PRAZO DETERMINADO. RETIRADA DO EQUIPAMENTO. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade civil do Estado pela retirada extemporânea da tornozeleira eletrônica; e (ii) direito do autor à reparação dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 82833475 a 82833477), nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e art. 99, § 3o, do CPC.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A controvérsia trata de suposta conduta omissiva atribuída ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica- CIME, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, razão pela qualo Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. E no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço (também conhecida como "faute du service"), qual seja, o Estado é responsabilizado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).
6. Cabe ao sistema estatal o compartilhamento de informações essenciais para garantir a regular prestação do serviço público ao usuário. Não obstante, a responsabilidade civil por omissão deve ser comprovada e ter conexão com os danos alegados, o que não se verifica na hipótese.
7. Extrai-se dos autos da execução penal - no 0007550-05.2018.8.07.0015 - que a monitoração eletrônica imposta ao autor foi decorrente da progressão de regime prisional, fixada por tempo determinado de 90 dias (ID 82344058, pág. 124 e 125).
8. O equipamento de monitoração foi retirado em 09/03/2021, conforme termo de retirada (ID 82344058, pág. 101) e, em petição protocolizada em 12/03/2021, a Defensoria Pública informou que o apenado compareceu ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) para a retirada da tornozeleira eletrônica, ocasião em que a providência foi recusada (ID82344058, pág. 108).
9. O contexto probatório, no entanto, não demonstrou a data em que o apenado compareceu ao órgão estatal e tampouco a recusa administrativa quanto à retirada do equipamento. E não há indicativo de que a resistência administrativa foi reiterada.
10. À míngua de prova da omissão estatal, deve ser afastado o dever de indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença confirmada, mediante fundamento diverso.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
13.Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.